Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010142-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSÉ DA CRUZ MARTINS (VÍTIMA), SILENICIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 941.520.801-59 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR

– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente tenha se munido de uma arma de fogo para se defender das ameaças de morte empreendidas pelo ofendido (legítima defesa), não deve ser afastada, de pronto, a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Silenicio Ribeiro dos Santos
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no

art. 121,
caput,
do
CP
, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 42127009/10).

Neste grau de jurisdição,
Silenicio
pleiteou a
absolvição sumária
, alegando que agiu em legítima (Id. 42127033/34).

As contrarrazões do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 42127038/39).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 42127040).

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 43507985):

RESE – Homicídio [art. 121,
caput
, do CP] – Pronúncia – Irresignação defensiva:
tentativa de desclassificar o delito
em razão da
negação de
animus necandi
– Alega legítima defesa para sustentar a pronúncia do recorrente – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio
in dubio pro societate
– Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020